Tribunal: TJPA
Processo: 0817713-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817713-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR AFONSO NOBRE DE ARAUJO SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 312, §1º DO CP e 1º, §4º, DA LEI DE Nº 9.613/98 – ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NÃO FOI REPRESENTADA PELO ORGÃO ACUSADOR, QUE SE MANIFESTOU POR IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO JUIZO SEM REPRESENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Estabelece o art. 311, do CPP, que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

2.

“O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, no Habeas Corpus n. 188.888, entendeu que "a Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade". (AgRg no RHC n. 195.540/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

3.

“A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada atuação
ex oficio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames da lei, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. (STJ - Rec. Em habeas corpus nº 145225-RO, Min. Rogério Schietti Cruz)”

4.

“A decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério

Público não pode ser considerada como atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido agir conforme os ditames legais, pelo que o magistrado não está vinculado ao requerimento ministerial, pois nos termos do art. 310, II do CPP poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de manifestações do
Parquet
. (TJPA – HC Nº 0807111-69.2022.8.14.0000 – Relator(a): José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/08/2022)”

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs, Luiz Carlos Pina Mangas Junior e Bruna Koury de Figueiredo Pina Mangas, em favor do nacional ARTHUR AFONSO NOBRE DE ARAÚJO SOBRINHO, contra ato do d. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente é Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, e está sendo acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 317, do Código Penal, e 1º, da Lei de nº 9.613/1998, autos do processo crime de nº 0819727-66.2024.8.14.0401.

Alegam que o juízo decretou a prisão cautelar do paciente de ofício, eis que não houve a requisição da autoridade policial ou do Ministério Público nesse sentido, conforme estabelece o art. 311, do Código de Processo Penal.

Sustentam que a prisão cautelar ofende o disposto no art. 312, §2º, do CPP, padecendo de contemporaneidade, pois se reportam a fatos supostamente ocorridos no ano de 2022.

Por fim, requereram a concessão da liminar, confirmando-se no mérito, para reconhecer a ilegalidade do decreto preventivo, com o relaxamento da prisão. Juntaram documentos.

Na Id 22854720, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Eva do Amaral Coelho, deferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 23069920, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 23106869.

Declarações de suspeição dos Eminentes Desembargadoras Vania Silveira e Kédima Lyra, e Sérgio Lima.

Estando o feito pautado para julgamento, houve pedido de adiamento, Id 23552536, e na Id 23649984 requisição das informações complementares, prestadas nas Id’s 23710001 e 23754731.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARTHUR AFONSO NOBRE DE ARAÚJO SOBRINHO, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts.
312, §1º, do CP, e 1º, §4º,
da Lei de nº 9.613/1998, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar que foi decretada de ofício, contrariando o disposto no art. 311, do Código de Processo Penal.

Antes de adentrarmos no
meritum causae
da presente ordem constitucional, necessário se faz levantar algumas questões relativas a prisão decretada de oficio, tudo com base em recentes posicionamentos jurídicos expostos em decisões exaradas pelo Pretório Excelso,
da lavra do
Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin (Ag.Reg. no
Habeas Corpus
248.148 São Paulo), e do c. STJ, tendo como relator o Exmo. Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz (Rec. em
Habeas

Corpus
de nº 145225-RO (2021/0097859-6), pois em ambas as decisões se evidencia que a representação, por qualquer das medidas cautelares, é suficiente para que o juízo, diante do caso concreto e usando o seu poder discricionário e princípios de livre convencimento motivado e fungibilidade, aplique aquelas que melhor se adequar ao quadro fático e interesse processual, não se vinculando ou limitando-se tão somente ao requerimento do órgão competente, em outras palavras, provocado o julgador para aplicar medidas cautelares, satisfeito se encontra a imposição de prisão cautelar preventiva, mesmo que esta não tenha sido requerida.

Com relação a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, assim decidiu o Exmo. Sr. Ministro Cristiano Zanin, no julgamento do Ag.Reg, no
Habeas Corpus
248.148 São Paulo:

“No caso, apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau sobre a espécie de medida cautelar a ser adotada,
houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador, nesses casos, age por vontade própria, o que não se admite
, Assim, após ouvir o Ministério e a defesa, o Juiz da Vara Única de Bastos/SP homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada seria a conversão do flagrante em prisão preventiva”. – Grifo nosso –

Já na decisão do c. STJ, no julgamento do Rec. em
Habeas

Corpus
de nº 145225-RO (2021/0097859-6), extrai-se o seguinte:

“Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima.

(...)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada atuação
ex oficio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames da lei, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.

Impor ou não cautelares pessoais, de fato, depende de previa e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juízo da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial”. –
Grifo nosso
-

In casu
, ao se analisar os documentos juntados com a impetração, é possível identificar que houve representação do Ministério Público (GAECO) pela imposição de medida cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP, em desfavor do paciente, como segue (Id 22767663 – Pág.42),
in verbis
:

“
5.2 REQUERIMENTO PRISÃO PREVENTIVA

80. O Ministério Público requer a prisão preventiva de Andreza Maia de Sousa, CPF 001.790.172-33.

5.3 REQUERIMENTO SUSPENSÃO DOS EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PÚBLICAS

81. Desta forma, presentes os requisitos probatórios e normativos, o Ministério Público requer o afastamento das funções do cargo de Delegado de Polícia Civil de
Arthur Nobre de Araujo Sobrinho
, proibindo-se a atuação policial e de acesso a todos os bancos de dados e sistemas usados em razão do cargo”. <sic>

O ato coator de Id 22767637 – Pág. 110, entendeu, diante dos fatos expostos, ser insuficiente tão somente a medida cautelar requerida de afastamento do cargo público, e, assim, decretou a prisão cautelar do paciente nos seguintes termos:

“Diante disso, remanescem plenamente justificadas as razões e a necessidade da prisão preventiva dos representados, visando assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não há possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, conforme demonstrado na fundamentação supracitada, pois os investigados não possuem condições de permanecer em convívio social nesta fase do procedimento sem causar um abalo processual e à ordem pública.

A gravidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a capacidade de interferência nas investigações tornam imperativa a segregação cautelar, conforme previsto no Código de Processo Penal (arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Por fim, saliento o entendimento encartado na Súmula 8, deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional ARTHUR AFONSO NOBRE DE ARAÚJO SOBRINHO, CPF: 002.742.632-70, filho de Karla Bezerra de Menezes e Abelardo Augusto Nobre de Araújo, residente e domiciliado nesta capital, sito Rua Antônio Barreto, nº 1240, aptº 2402, Umarizal, com domicílio funcional na 6ª Seccional Urbana do Comércio ...” <sic>

Assim
,
mostra-se patente que a prisão preventiva, medida cautelar prevista no art. 311, do CPP, não foi decretada de ofício,
data venia,
eis que houve a representação do Ministério Público pela imposição de medida cautelar diversas, usando, assim, a autoridade coatora o seu poder discricionário, em decisão fundamentada, ao decidir pela decretação da prisão do paciente, justificando-se a medida mais gravosa pelas circunstâncias dos fatos, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Importante destacar aqui, que esta e. Seção de Direito Penal, em decisão proferida pelo e. Des. Jose Roberto Pinheiro Bezerra Junior, já enfrentou a questão. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – MINISTÉRIO PUBLICO PUGNOU PELALIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DAPRISÃO – MAGISTRADO CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ
–
INOCORRÊNCIA
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva.

2. A decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público não pode ser considerada como atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido agir conforme os ditames legais, pelo que o magistrado não está vinculado ao requerimento ministerial, pois nos termos do art. 310, II do CPP poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de manifestações do
Parquet
.

4. A prisão preventiva do paciente foi decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltados expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, eis que ficou demonstrado que sua personalidade é voltada à prática criminosa, pois possui um processo em andamento pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme extrai-se da certidão de antecedentes anexada aos da ação penal. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para segregação provisória.

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJPA – HC Nº 0807111-69.2022.8.14.0000 – Relator(a): José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/08/2022)” –
Grifo nosso
–

Data venia
, entendo que o fato de não ter havido representação pela prisão cautelar do paciente, não torna ilegal a decisão, que se encontra amparada no poder discricionário; c
ontudo, digo não ser o caso de se manter a prisão cautelar do paciente, mostrando-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas:
afastamento das funções de delegado de polícia
e
uso de tornozeleira eletrônica
, sem prejuízo de nova decretação da prisão cautelar pelo juízo
a quo
no interesse do processo e desde que presentes os requisitos legais.

Por fim,
“A contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais”. (AgRg no HC n. 937.435/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, cassando a decisão proferida na Id 22854720, impondo ao paciente as medidas cautelares diversas de
AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIEL, ou outras a critério do juízo no interesse do processo, desde de que fundamentadas.

É o voto.

Belém, 06/01/2025